Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL DETENTOR DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MATÉRIA QUE NÃO PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal prefere-se a guarda compartilhada à unilateral.
2. A guarda compartilhada reclama a participação de ambos os genitores na tomada de decisões relacionadas ao filho em comum. Não pressupõe, necessariamente, o convívio contínuo com qualquer deles, embora a manutenção da convivência próxima e equilibrada seja recomendada.
3. Apenas diante de eventual fato que desabone algum dos responsáveis, se justificaria a imposição da guarda unilateral contrariamente à sua manifestação de vontade.
4. Eventual mudança de domicílio daquele que detém o lar de referência não constitui empecilho para o compartilhamento das responsabilidades entre os genitores, situação, inclusive, prevista e expressamente contemplada no Código Civil (art. 1.583, §3o).
5. A definição do domicílio que melhor atende ao interesse da criança é matéria que demanda dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito necessária para o deferimento da tutela provisória.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.